Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No acórdão embargado, embora consignado que a manutenção de penhora inviabilizaria satisfação das necessidades básicas do agravante e de sua família, por evidente erro material, o dispositivo foi no sentido de negar provimento, erro material que se corrige nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.